Tribunal: TJES
Processo: 0000221-05.2022.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Regime inicial
Data de julgamento: 2023-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000221-05.2022.8.08.0069
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ROBSON HELLYSON PEREIRA DO NASCIMENTO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000221-05.2022.8.08.0069

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROBSON HELLYSON PEREIRA DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: BRUNA DA SILVA GOMES DO NASCIMENTO - RJ225225

ACÓRDÃO

APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. PROVAS CONSISTENTES. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECONHECIMENTO DE TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS EM LEI. JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. 1. Inexistindo ilegalidade flagrante, abuso de poder ou erro no julgamento, a manutenção da sentença condenatória é medida que se impõe. 2. recurso desprovido.

3 de julho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000221-05.2022.8.08.0069

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROBSON HELLYSON PEREIRA DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: BRUNA DA SILVA GOMES DO NASCIMENTO - RJ225225

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Consta na denúncia que, no dia 18 de fevereiro 2020, o apelante, agindo de forma consciente, trazia consigo 13 (treze) pinos de substância semelhante à droga conhecida como “cocaína”, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, quando foi flagrado por agentes da Polícia Militar, em circunstâncias que denotam o tráfico ilícito de drogas.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Magistrado julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o recorrente
nas iras dos artigos 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06, à pena de 08 (oito) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, em regime inicialmente fechado.

Conforme relatado, a defesa pretende, inicialmente, a absolvição do apelante por ausência de provas.

Verifico que a materialidade restou devidamente comprovada, por meio do auto de apreensão (fl. 13), do auto de constatação provisória de substância entorpecente (fl. 17/18) e do laudo definitivo de exame químico (fl. 116/116-verso).

Quanto à autoria delitiva, ressalta-se que o acusado, em seu interrogatório (fl. 122), negou a comercialização da droga, afirmando que os entorpecentes ilícitos encontrados destinavam-se a uso pessoal.

Contudo, verifica-se que os depoimentos prestados no decorrer da instrução criminal, não deixam dúvidas acerca da prática delituosa, conforme consignado na r. Sentença:

(...) PMES LUCAS AMARO BRANDÃO, à fl. 118, arrolado como testemunha pela acusação, foi categórico ao relatar que no dia dos fatos recebeu a denúncia de que indivíduos estavam realizando o tráfico de drogas no "Beco do Carlinhos", cujo local é conhecido pela intensa comercialização de entorpecentes. A referida testemunha aduziu que chegou ao local indicado e encontrou o acusado saindo do referido beco, sendo o mesmo conhecido pelo envolvimento com o tráfico de drogas, com o qual durante a revista pessoal foram encontradas 13 (treze) pinos de cocaína e quantia em dinheiro. O policial militar aduziu que teve ciência acerca do envolvimento do acusado com o tráfico de drogas por meio de denúncias anônimas, tendo algumas delas sido anexadas ao boletim de ocorrência. A testemunha relatou ainda que durante a abordagem, o acusado não sabia qual o valor que tinha em seu bolso.

Ratificando o depoimento supramencionado, a testemunha arrolada pela acusação, PMES SILAS GARCIA DA FONSECA, à fl. 119, narrou que colegas de sua equipe já efetuaram a prisão do acusado, relatando o envolvimento do mesmo com o tráfico de drogas. O policial militar foi enfático ao declarar que somente realiza abordagens quando há fundada suspeita, não se importando com os antecedentes criminais dos abordados. A testemunha alegou que é de conhecimento das guarnições e da equipe do Serviço Reservado da Polícia Militar, levando-se em consideração a existência de diversas denúncias, que o acusado pratica o tráfico de drogas no local, tendo exposto que no dia dos fatos recebeu denúncia informando que o tráfico de drogas estava acontecendo naquele exato momento, prosseguindo, dessa forma, ao local indicado quando se deparou com o acusado saindo do beco, onde é o foco do tráfico de drogas daquela região. A testemunha esclareceu que é recorrente o traficante daquela área específica deixar grande quantidade de droga em um local distante e andar somente com uma pequena porção, para que possa ser confundido com o usuário (...)

Ressalta-se que o valor probatório dos depoimentos dos policiais envolvidos na apreensão, já foi reconhecido pelas Cortes Superiores, sobretudo, estando em consonância ao conjunto probatório contido nos autos, sendo que se revestem de idoneidade quando não há elementos que indiquem o contrário.

Ademais, cumpre salientar que a jurisprudência dos tribunais é consolidada no sentido de que não é necessária a prova do comércio, bastando que o agente seja surpreendido ao realizar uma das elementares do referido tipo penal, do que se conclui ter o apelante incorrido em conduta formal e materialmente típica, ilícita (porque não incidente qualquer excludente de ilicitude) e culpável (imputável; com potencial consciência da ilicitude e sendo exigível que o mesmo se comportasse de forma diversa).

Portanto, os fatos descritos na inicial foram devidamente comprovados durante a instrução criminal, não havendo razão para reformar a r. Sentença condenatória.

Mais adiante, a defesa almeja o reconhecimento da causa de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, o que, a meu ver, não merece prosperar.

Ressalta-se que o artigo 33, §4º dispõe sobre a causa de diminuição de pena, quando o agente for “primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa”. Para tanto, o caso concreto deve ser analisado em sua totalidade, a fim de determinar se o réu se enquadra na posição de pequeno traficante cuja lei visa beneficiar.

Conforme bem fundamentado pelo Magistrado
a quo
, extrai-se dos autos, que o apelante já era conhecido pelos policiais por seu envolvimento constante na traficância, bem como o local onde foi surpreendido é notório pela grande movimentação de traficantes da região. Portanto, não há dúvidas de que o apelante se dedica a atividades criminosas, de modo que não estão preenchidos os requisitos autorizadores da causa de diminuição pretendida.

Por derradeiro, quanto aos pedidos de exclusão da pena de multa e gratuidade de justiça, novamente entendo que não há razão para a concessão de tal pleito, uma vez que a jurisprudência pacífica desta Primeira Câmara Criminal é no sentido de que a hipossuficiência do réu não tem o condão de extirpar a condenação pelo preceito secundário da norma, bem como que por já estar pacificado na jurisprudência deste Tribunal que a condenação no pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória. Dessa forma, caso o réu comprove a impossibilidade de quitá-las, poderá pleitear a sua exclusão em sede de execução penal.

Da mesma forma, não há como acolher o pedido de substituição da pena privativa de liberdade, por restritiva de direitos ante à ausência dos requisitos previstos no artigo 44 do Código Penal.

Diante das razões acima expostas, nego provimento ao recurso.

É como voto.

3 de julho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)